Tribunal: TJSP
Processo: 1000222-80.2015.8.26.0080
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de declaração – obreiro – discordância quanto ao conteúdo do decisum – omissão, contradição e obscuridade – inocorrência – propósito infringente – rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000222-80.2015.8.26.0080/50000, da Comarca de Cabreúva, em que é embargante
AILTON RICARDO SABIÁ, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000222-80.2015.8.26.0080/50000 - Voto no 24.089-A
2
Voto no 24.089-A
Embargos de Declaração no 1000222-80.2015.8.26.0080/50000
Embargante: Ailton Ricardo Sabiá
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de Cabreúva
Embargos de declaração
obreiro
discordância quanto ao
conteúdo do decisum omissão, contradição e obscuridade
inocorrência propósito infringente rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ailton Ricardo Sabiá o Acórdão de fls. 118/121, que negou provimento ao
recurso por ele interposto, mediante votação unânime.
O autor discorda da argumentação do decisum,
sustendo que faz jus ao recebimento do benefício acidentário, em razão da
sequela constatada, bem como não foram produzidas as provas por ele
requeridas. Aponta a necessidade de prequestionamento da matéria (fls. 1/4).

É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, pois
ausentes: omissão, contradição ou obscuridade.
Ora, está mais do que clara e suficientemente
fundamentada, no caso, a ausência de incapacidade ou redução de capacidade
laborativa indenizável. Observa-se, ainda, que não houve pedido de produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000222-80.2015.8.26.0080/50000 - Voto no 24.089-A
3
de outras provas nas razões recursais.
Na realidade, o recurso expressa discordância
quanto ao entendimento apresentado pelo Colegiado.
Portanto, em que pesem os argumentos ventilados
pelo embargante, entende-se foram abordados todos os pontos relevantes,
observando-se devidamente o contexto probatório, bem como foi utilizado
adequadamente o enquadramento legal para o deslinde do tema.
Dado ao acima relatado dispensável a apreciação
individualizada de todos os dispositivos elencados pelo embargante.
Importante destacar que o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil estabelece que “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos por Ailton
Ricardo Sabiá.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator